Tribunal: TJSP
Processo: 2028514-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028514-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante CRISTIANO
VIEIRA LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravada VITÓRIA RAFAELA NUNES
VIEIRA LOPES (JG).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES (Presidente) e HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028514-31.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 12855
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2028514-31.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CRISTIANO VIEIRA LOPES (JUSTIÇA GRATUITA)
AGRAVADA: V. R. N. V. L. (MENOR REPRESENTADA POR SUA GENITORA)
COMARCA: FRANCA
MM. JUIZ “A QUO”: RODRIGO MIGUEL FERRARI
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Revisional de Alimentos.
Decisão que indeferiu o pedido de Perícia Médica a ser realizada
no Agravante. Inconformismo. Não acolhimento. Prova pericial
dispensável, à vista da farta documentação trazida aos Autos.
Ademais, o Agravante já está recebendo benefício previdenciário
em razão de seu quadro de saúde. Decisão mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão de
fls. 23/24 que, nos Autos de Ação Revisional de Alimentos, indeferiu o pedido de Perícia
Médica a ser realizada no Agravante.
Insurge-se o Agravante, alegando, em síntese, que se encontra afastado
de seu emprego desde 2015, contando apenas com o auxílio doença previdenciário no valor
de R$ 1.285,65 (hum mil, duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).
Aduz que é necessária a realização de Perícia Médica, cujo Profissional
habilitado poderá avaliar a progressão de seu quadro de saúde. Por fim, requer o
provimento do Recurso para reforma da r. Decisão hostilizada.
Agravo processado, sem a concessão do efeito suspensivo pleiteado (fls.
26/27), sem apresentação de Contraminuta (fls. 31).
Houve manifestação da Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento do Recurso. (fls. 36/39).
É o breve Relatório.
Respeitadas as razões do inconformismo exaradas, o Recurso interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028514-31.2020.8.26.0000 -Voto no
3
não comporta provimento.
Cuida-se de Ação Revisional de Alimentos proposta por “V. R. N. V.
L.”, menor representada por sua genitora, em face de “CRISTIANO VIEIRA LOPES”,
objetivando, em suma, a redução do valor da pensão alimentícia fixada em acordo judicial.
A pretensão de realização de Perícia Médica no caso em tela, não merece
acolhimento.
Anote-se que o Autor ora Agravante já vem recebendo auxílio
beneficiário desde 06 de julho de 2016, no valor de R$ 1.285,65 (hum mil, duzentos e
oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), conforme se depreende dos documentos
acostados às fls. 10/11, bem como há exames clínicos e Relatórios Médicos demonstrando
seu quadro de saúde (fls. 12/15 e 22/27), logo, a prova pericial pretendida é dispensável à
vista da farta documentação trazida aos Autos.
Ademais, cabe ao Magistrado cabe conduzir o Processo, é ele quem deve
analisar a necessidade ou não da elaboração de qualquer prova para decidir com segurança,
podendo julgar desnecessários outros esclarecimentos, nos termos do artigo 370 do Código
de Processo Civil.
Neste contexto, como bem elucidou a Douta Procuradoria Geral de
Justiça: “(...) Por derradeiro, convém destacar que o Recorrente não está impedido de
comprovar sua atual situação, tendo lhe sido facultada a juntada de documentos
médicos que possua e que entenda relevante ao deslinde da Lide”. (fls. 39).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
interposto, mantida na íntegra a respeitável Decisão agravada, pelos próprios e jurídicos
fundamentos já na oportunidade explicitados.
PENNA MACHADO
Relatora